Tribunal: CARF
Processo: 10925.900608/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900608/2011-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.462 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a comprovar a tributação dos rendimentos (no valor de R$4.392.000,00), mediante a
apresentação dos documentos contábeis (livros Razão/Diário), ou outros adicionais que (e se)
entender necessários.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-88.442, da 4a Turma da
DRJ/BHE que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente, a compensação
declarada através de PER/DCOMP n° 25444.37277.220110.1.7.02-1067.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alegou, em
síntese, que o imposto foi , efetivamente, retido e anexou o Comprovante Anual de Retenção (fl.
28), emitido pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB.
A DRJ indeferiu a MI, alegando, única e exclusivamente, que a razão da glosa foi
o fato de a ora recorrente não ter tributado os rendimentos correspondentes. Em resumo:
Note-se que o total acima, igual a R$ 342.339,05, pouco difere da quantia
reconhecida no Despacho Decisório em apreço, que monta a R$ 348.274,47. Portanto,
pode-se admitir, sem dar margem a qualquer dúvida, que os valores oferecidos à
tributação pela interessada (tais como informados em sua Declaração de Informações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900608/2011-29
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900608/2011-29

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ) foram de R$ 4.626.985,90. Entretanto, a
interessada também apresentou em sua DCOMP (vd fl. 5) uma retenção de código 6256
(“IRPJ - IN/SRF/STN/SFC no 04/1997”), feita pela fonte pagadora de CNPJ
26.461.699/0001-80. Ora, esta mesma pessoa jurídica informou ao Sistema DIRF haver
feito pagamentos à interessada da ordem de R$4.626.985,90, dos quais a contribuinte
somente ofereceu à tributação, em sua DIPJ do exercício de 2009, a quantia de R$
605.920,03. É curial que o Imposto retido pelas fontes pagadoras de rendimentos ao
contribuinte constitui uma antecipação do valor devido por este e só pode ser aproveitado
desde que tais rendimentos sejam oferecidos à tributação; constatada a omissão deste
oferecimento, é incabível o aproveitamento de tal retenção no cômputo do saldo negativo
de IRPJ para embasamento de direito creditório contra a Fazenda da União.
Cientificada (por decurso de prazo) em 18/12/2018 (fl. 104), a recorrente
apresentou o Recurso Voluntário (RV) em 23/01/2019 (fl. 107).
Nele a recorrente alega que, no Despacho Decisório, não consta a fundamentação
da glosa, mas, que na folha 16, nos demonstrativos, consta a informação de que as receitas não
foram oferecidas à tributação. Alega que a retenção na fonte foi perfeitamente comprovada.
Adicionalmente, argumenta que a retenção na fonte não tem origem na prestação
de serviços e sim em operações de comercialização de trigo e que, no período, (ano-calendário
de 2008) a Recorrente forneceu para a CONAB, trigo em grãos, no valor total de R$
4.392.000,00, que foi a base da retenção de R$52.707,00, e que na DIPJ foi declarado como
venda de produtos.
Menciona ter anexado (DOC 1) extrato e notas fiscais, emitidas pela CONAB.
Requer:
I. o recebimento e processamento do presente recurso;
II. determinar, até o julgamento final na instância administrativa, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a rigor do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional;
III. Seja dado provimento ao presente Recurso, reformando a decisão exarada no
acórdão recorrido ante as razões expostas, reconhecendo integralmente o saldo negativo
declarado na DIPJ do ano calendário de 2008;
IV. Em assim não entendendo, seja determinada a exclusão da multa e dos juros,
consoante o disposto no parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional;
V. E, se a tanto chegar, seja determinada a adequação da multa aplicada, em
respeito ao princípio constitucional da vedação de utilização de tributo com efeito
confiscatório;
VI. determinar, no caso de não acolhimento dos pedidos consignados, a mais ampla
produção de provas, em especial a pericial e as diligências já requeridas.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900608/2011-29

Quanto aos pedidos da recorrente:
Item I - o RV foi devidamente acolhido;
Item II – suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, aqui está sendo tratada a homologação da
compensação declarada. A cobrança de eventuais débitos decorrente, evidentemente, está
suspensa com base na norma citada;
Item IV – exclusão da multa e juros com base no art. 100, do CTN, porém, não
indica a razão para tal. A cobrança está em acordo com a legislação em vigor.
Item V – adequação da multa em respeito ao princípio constitucional da vedação
de utilização de tributo com efeito confiscatório, matéria estranha ao CARF, consoante a Súmula
CARF 2:
Súmula CARF 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao item VI, sobre a mais ampla produção de provas, em especial a
pericial e as diligências já requeridas, reporta-se ao art. 16, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Muito embora tenhamos as regras acima, o CARF tem se notabilizado por aceitar
as provas em qualquer fase do processo, em respeito ao princípio da Verdade Material que
ratifica o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Neste sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF manifestou-se:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
A matéria de direito, aqui tratada, gira em torno da comprovação da tributação dos
rendimentos que deram origem à retenção, consoante o DD e a decisão da DRJ, o que já foi
objeto de Súmula neste CARF (Súmula CARF 80):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.462 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.900608/2011-29

Não houve a anexação da DIPJ aos autos, tampouco, foi anexada a escrita contábil
e, muito menos, o tal DOC 1 (mencionado no RV) contendo o extrato e notas fiscais, emitidas
pela CONAB, que pudessem comprovar a contabilização da receita com a venda de trigo, no
valor de R$ 4.392.000,00, consoante a recorrente e o já mencionado Comprovante Anual de
Retenção (fl. 28), emitido pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB.
Portanto, converto o processo em diligência à Unidade de Origem para que esta
intime a recorrente a comprovar a tributação dos rendimentos (no valor de R$4.392.000,00),
mediante a apresentação dos documentos contábeis (livros Razão/Diário), ou outros adicionais
que (e se) entender necessários.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre o direito (ou não) ao crédito
declarado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital